Tribunal: STF
Processo: ARE 922458
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, está assim ementado:
    “DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO CONCUBINÁRIA CONCOMITANTE A CASAMENTO VÁLIDO. VASTA PROVA TESTEMUNHAL NO SENTIDO DE QUE O ‘DE CUJUS’ PERMANECEU CASADO E CONVIVENDO COM SUA ESPOSA ATÉ O ÓBITO. IMPEDIMENTO À CONFIGURAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL COM A AUTORA. MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REDUÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE R$ 9.000,00 PARA R$ 3.500,00. SENTENÇA REFORMADA APENAS NESTE PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
    1. ‘Não pode ser reconhecido como união estável o relacionamento amoroso que, embora forte, longo e um tanto público, era concomitante com o casamento do ‘de cujus’, não tendo jamais este se separado da esposa. O relacionamento extraconjugal, embora forte e com alguma notoriedade e certo afeto, não pode ser equiparado a um ente familiar do ‘status’ da união estável, se inexistente a fidelidade e o respeito mútuo’ (AC n. 0 70003180007, Des. Rui Portanova).
    2. Os honorários advocatícios, nas demandas em que não houver condenação, devem ser fixados em conformidade com o § 4º e alíneas do § 3º do art. 20 do Código de Processo Civil. ”
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na da Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade, fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional (Código Civil), o que torna incognoscível o apelo extremo.
    Cabe destacar, de outro lado, que o recurso extraordinário revela-se insuscetível de conhecimento, eis que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte ora recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, fundamentou as suas conclusões em dispositivos de ordem meramente legal e em aspectos fático- -probatórios:
    “No caso em apreço, não há de se negar a existência de uma relação amorosa entre falecido e a autora. Porém, verifica-se que o ´de cujus´ manteve relacionamento com a autora sem separar-se de fato ou judicialmente da sua esposa, situação que perdurou até o seu óbito.
    …...................................................................................................
    Nesse contexto, não prospera o pleito de reconhecimento de união estável, de maneira a impedir qualquer forma de partilha de bens, porquanto o que se afigura nos autos é uma relação paralela ao casamento que não reúne condições apropriadas para tanto. Além do mais, tratando-se de pessoa casada, mas não separada de fato ou judicialmente, inviável o reconhecimento da união estável, face à existência dos impedimentos matrimoniais previstos no artigo 1.521, inciso VI, do Código Civil.
    …...................................................................................................
    Na hipótese dos autos, observa-se que a autora estava plenamente ciente da existência e da manutenção do casamento entre o falecido e sua esposa, motivo pelo qual este relacionamento não pode ser considerado como união estável. Deste modo, resta evidenciado que, juridicamente, o relacionamento da autora com o ´de cujus´ reveste-se, de forma nítida, dos contornos dados ao concubinato impuro ou adulterino (...)
    …...................................................................................................
    Por seu turno, disciplina o artigo 1.727 do Código Civil que: ‘As relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato’.”
    Impõe-se registrar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (AI 852.491/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – ARE 744.233-AgR/RN, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE 552.476-AgR/DF, Rel. Min. CEZAR PELUSO, v.g.).
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC/15, por tratar-se de recurso deduzido contra decisão publicada sob a égide do CPC/73.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator